Tribunal: TJDFT
Processo: 0759415-86.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0759415-86.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NILSON BEZERRA DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Distrito Federal, com fundamento no art. 102, inc. III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. RESERVA. CONVOCAÇÃO. SERVIÇO ATIVO. TEMPO DE SERVIÇO. LICENÇA ESPECIAL. CONVERSÃO EM PECÚNIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Recurso próprio, regular e tempestivo. 2. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal para reformar a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar o direito do autor à contagem do período de serviço temporário como efetivo serviço ativo, incluindo-se no cálculo de licença especial para a aquisição do terceiro decênio do benefício, bem como para condenar o recorrente ao pagamento da licença especial convertida em pecúnia. 3. Nos termos do artigo 67 da Lei no 7.289/1984 (Estatuto dos Policiais-Militares do Distrito Federal), a licença especial é autorização para afastamento a cada 10 anos de tempo de serviço prestado, a pedido do militar. Os períodos de licença especial não gozados são computados em dobro para fins de contagem de tempo para inatividade e demais efeitos legais. 4. Na forma do artigo 9o da Lei no 7.289/1984, os integrantes da reserva remunerada podem ser excepcionalmente designados para o serviço ativo, em caráter transitório. O artigo 5o do Decreto 17.352/1996 regulamenta esta designação e estabelece que o período de convocação será computado como tempo de serviço para todos os efeitos. No mesmo sentido, assegura-se ao policial convocado todos os direitos relativos ao policial da ativa (art. 9o). 5. O período de convocação para o serviço ativo do recorrido mostra-se suficiente para completar o terceiro decênio de serviço prestado. Como o recorrido já se encontra em inatividade, não poderá gozar a licença especial, razão por que deve ser convertida em pecúnia. 6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 7. Sem custas processuais. Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.” (Acórdão 1306630, 07594158620198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/11/2020, publicado no PJe: 27/12/2020)” A parte recorrente alega ofensa ao art. 5o, inc. II, art. 37, caput, da Constituição Federal e Súmula Vinculante n. 37, STF, pelo fato de o acórdão recorrido fundamentar a sua condenação na necessidade de manter a isonomia entre os militares da reserva, não obstante a legislação diferenciar e remunerar especificamente cada situação funcional. Pondera que a contagem do tempo pretendido, após o rompimento do vínculo da ativa para o ingresso na inatividade, não faz parte do rol de direitos expostos no citado art. 19 da Lei 10.482/02, constituindo-se a interpretação do recurso inominado em interpretação extensiva ao teor da norma legal e, portanto, inconstitucional, com ofensa à Súmula Vinculante 37. Afirma haver repercussão geral, em face da tese já fixada na referida súmula vinculante. Sob tal perspectiva, informa a existência de diversas ações ajuizadas sobre o tema, o que poderá levar a um gasto para não previsto em lei aos cofres públicos, de no mínimo R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais). A parte recorrida não apresentou contrarrazões, em que prese regularmente intimado (ID 23950205). Brevemente relatos, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Não obstante, o presente recurso extraordinário não merece ser admitido. Os dispositivos constitucionais citados, que se alega violados, não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, tampouco foram opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta aos enunciados 282 e 356 das súmulas do Supremo Tribunal Federal. Por outro lado, ainda que se tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também era dever do recorrente a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional, o que não ocorreu no caso em questão. (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Ademais, no presente caso, o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 7.289/1984 e 12.086/2009), bem como em fatos e provas acostados ao processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, bem como o revolvimento do conjunto fático-probatório, em afronta aos enunciado 279 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, a análise de legislação infraconstitucional foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, por se configurar como ofensa indireta ou reflexa à Constituição. Nesse sentido, in verbis: “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Administrativo. Servidor Público Militar. Reserva Remunerada. Restabelecimento dos proventos. 3. Reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Verbete 279 da Súmula do STF. Incidência. 4. Prequestionamento. Ausência. Súmulas 282 e 356. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 782933 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 01/04/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-077 DIVULG 23-04-2014 PUBLIC 24-04-2014) No que diz respeito à suposta violação ao princípio da legalidade, sua análise encontra óbice no enunciado 636 da súmula do Supremo Tribunal Federal, porquanto incabível recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, “quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”. É caso, pois, de não admissibilidade do Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1030, inc. I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão recorrido e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília/DF, 26 de abril de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal/JEDF